Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007493-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DANIEL XAVIER DA MATA TEXEIRA - CPF: 063.112.261-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA – ABORDAGEM LÍCITA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES FRACIONADAS EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS – INVESTIGAÇÃO POSTERIOR CONFIRMANDO A PRÁTICA DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM FINALIDADE MERCANTIL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal realizada por policiais militares com fundamento em informações prestadas por transeunte, que indicou o local, as características físicas e as vestes do suspeito, configura fundada suspeita a justificar a abordagem, nos termos dos artigos 240, §2o e 244 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

A materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando as circunstâncias do caso demonstram que o agente possuía entorpecentes destinados à comercialização, especialmente pelo fracionamento da droga em porções individualizadas, pela apreensão de dinheiro em espécie, pela confirmação da prática do tráfico por investigação posterior e pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão.

A alegação de que a droga seria destinada exclusivamente ao consumo próprio é afastada quando as circunstâncias fáticas indicam a finalidade mercantil, como a divisão do entorpecente em porções individualizadas, a localização da droga em área conhecida pelo tráfico e o histórico criminal do agente relacionado ao mesmo delito.

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Xavier da Mata
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, impondo pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, e 500(quinhentos) dias multa. (Id.
228751166).

(Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença, em sede (a). Preliminar, a nulidade das provas colhidas durante busca pessoal, e as decorrentes;

(b). Absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação; (c). a desclassificação da conduta de tráfico para uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, da Lei no. 11.343/2006 (Id. 228751185).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id.
228751188
).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito pelo seu Parcial provimento, para reformar a sentença condenatória, absolvendo o apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CP, assim sintetizando: (Id
. 238164684).

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006 – Mérito - Inconformismo da defesa – Nulidade da busca pessoal – inocorrência – abordagem realizada após denuncia de transeunte, indicando que indivíduo com as vestimentas similares a utilizada pelo Apelante na ocasião, bem como, o local onde o comércio malsão era realizado – fundadas suspeitas que justificam a abordagem – ilícitos não localizados na posse do Apelante, mas sim em local próximo de onde estava – eventual nulidade que não atingiria o objeto material do crime - Absolvição por ausência de provas – possibilidade - insuficiência probatória – ausência de elementos aptos a demonstrar a traficância – ausência de apreensão de substâncias, valores ou apetrechos em poder do Apelante – substâncias encontradas próximas a ele, em local de acesso público – absolvição que se impõe – Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada por ocasião de sua prisão em flagrante, por violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, o que tornaria ilícitas todas as provas dela decorrentes.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, especificamente dos depoimentos dos policiais militares Rosiel Barbosa de Souza e Jonatas Bueno Trindade, a abordagem do apelante ocorreu após o recebimento de informações de um transeunte sobre a prática de traficância no local, sendo indicadas as características físicas e as vestes do suspeito, bem como o exato local onde estaria comercializando entorpecentes.

Ao chegarem às proximidades do local indicado, os policiais avistaram o apelante sentado no meio-fio, exatamente com as características físicas e vestes descritas pelo informante, o que configura fundada suspeita a justificar a abordagem e a busca pessoal realizadas, nos termos dos artigos 240, §2o e 244 do Código de Processo Penal.

Destaque-se que o policial Jonatas Bueno Trindade relatou em juízo
que "o denunciante informou que o réu estaria vendendo droga"
e que
"na denúncia, ele fala que já estava cansado disso, que há muito tempo isso ocorre ali e nada era feito até o momento"
(Id. 228751166 - Pág. 7).

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL”. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. ILICITUDE DE PROVAS. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. PODER DE POLÍCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante.

In casu, os policiais se depararam com a apelante em período noturno, trafegando apressadamente à pé em via pública, no mesmo local e com as mesmas características contidas da denúncia anônima (mochila infantil cor azul) e com expressiva quantidade de drogas ( 1 tablete e 3 porções grandes de maconha, pesando o total de 1.017,5g, 1 porção grande de cocaína, pesando 88,88g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, a abordagem policial, não ocorreu sob mera suspeita incidente sobre qualquer indivíduo, mas sim, diante de elementos indicativos da autoria delitiva precisos e coincidentes com as informações obtidas de fonte anônima, que se revelaram verdadeiras já durante a abordagem." (N.U 1021359-29.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)(SIC).”

Ademais, ressalte-se que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto estiver o agente na posse da droga destinada à mercancia. Nesse contexto, a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal foi corroborada pela localização do entorpecente próximo ao apelante, além da quantia em dinheiro em notas trocadas encontrada em seu poder.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial e, consequentemente, em ilicitude das provas dela derivadas, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Narro a denuncia: (Id.

228750544
).

“(...).No dia 30 de abril de 2021, por volta das 13h30min, na rua São Luiz, em frente ao mercado Regina, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DANIEL XAVIER DA MATA TEIXEIRA foi preso em flagrante delito por guardar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressai do caderno investigativo que a equipe CIPM, Raio 01, durante patrulhamento pelo bairro Lixeira, recebeu denúncias de transeuntes, informando que havia um indivíduo trajando camiseta de cor preta e short com estampa florida, realizando o comércio de drogas próximo ao mercado Regina. De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou ao endereço mencionado, a fim de verificar a veracidade da denúncia recebida, e ao se aproximar do local, visualizou o denunciado Daniel sentado na calçada nas imediações do mercado Regina, com as mesmas características descritas nas denúncias, sendo então realizada abordagem no mesmo e, procedida a busca pessoal no denunciado, foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), em notas trocadas. Informado pelos policiais militares de que havia uma denúncia de tráfico de drogas, o denunciado disse que não portava nenhuma droga, porém, os agentes, não convencidos e após breve observação do local, encontraram embaixo de uma pedra, cerca de dois passos do denunciado, 16 (dezesseis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 10 (dez) trouxinhas de substância análoga a cocaína. O laudo pericial n.o 3.14.2021.75091-01, acostado às fls. 11/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 16 (dezesseis) porções de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, pesando 3,30 g (três gramas e trinta centigramas), e 10 (dez) porções de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, pesando 4,36 g (quatro gramas e trinta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria no. 344/ANVISA/MS. Em diligência posterior, conforme Ordem de Serviço n.o 225/2021, acostada à fl. 36-IP, realizada com o intuito de apurar o envolvimento do denunciado Daniel no tráfico de drogas; desta forma, a equipe de investigadores foi até o bairro Lixeira e apuraram que Daniel é usuário de drogas e vende pequenas porções de drogas próximo ao mercado Regina e nas imediações do bairro (fls. 37/39-IP). Feita consulta aos antecedentes criminais do denunciado Daniel, descortinou-se que ele se dedica a prática de atividades criminosa, uma vez que responde a outras duas ações penais pela prática do crime em comento, conforme os autos n.o 0012272-19.2020.8.11.0042 – código 11596484, e n.o 0019009- 38.2020.8.11.0042– código 11833484, ambos perante esse Juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, considerando as informações recebidas pela polícia, apontando inclusive as características do denunciado, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, aliado aos antecedentes criminais do denunciado na mesma ação delitiva, bem como a investigação posterior que confirmou o envolvimento do denunciado na traficância, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil, de forma ilícita, posto que Daniel declarou que se encontrava desempregado. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia DANIEL XAVIER DA MATA TEIXEIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO da quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas, posto que, tal quantia certamente é proveniente da traficância disseminada pelo denunciado.
(...)”.(sic).

DO MÉRITO.

No mérito, o apelante busca sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação, sustentando que não foi encontrada droga em sua posse direta, que a quantidade apreendida seria compatível com uso pessoal e que não há provas concretas de mercancia.

Adentrando ao mérito recursal, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 56058718 fl. 12), e pelo registro do Boletim de Ocorrência n° 2021.106297 (Id. 56058718 fls. 05/06), e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.75091-01 (Id. 56058718 fls. 15/20), confirmando que as substâncias apreendidas eram cocaína, totalizando 7,66 gramas, fracionadas em 26 porções.

Quanto à autoria delitiva, verifico que as provas colhidas são suficientes para embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares Rosiel Barbosa de Souza e Jonatas Bueno Trindade, ouvidos em juízo.(228751166).

(...). Que nossa equipe estava em rondas ali pelo bairro Lixeira, onde tivemos informação de um transeunte que não quis se identificar, informando que teria um cidadão sentado próximo ao mercado, no meio-fio, que estaria fazendo tráfico de entorpecente, onde colhemos informação sobre característica dele, vestes, e deslocamos para o local; Que chegando próximo, visualizamos um cidadão com as mesmas características passada sentado no meio-fio e ao fazer a abordagem nele, pessoal, nada de ilícito foi encontrado, somente uma certa quantidade em dinheiro, e ao informar para ele sobre a denúncia que ele estaria traficando ali no local, o mesmo negou, mas ao fazer a revista na proximidade ali onde ele se encontrava, foi encontrado umas certas porções de pasta base de cocaína, e umas porções análogas também a cocaína; (...) Que diante do fato aí, foi checado, via CIOSP, onde foi passado (...) que o mesmo já constava passagem por tráfico de drogas, onde foi informado para ele, e ele confirmou; Que diante da confirmação dele, foi dado voz de prisão e encaminhado para a delegacia; (...) Que não [conhecia o réu]; (...) Que depois de ter checado, via CIOSP [que tomei conhecimento sobre os antecedentes do réu]; (...) Que passou todas as características, e ao virar a esquina, visualizamos ele sentado na calçada conforme o denunciante havia passado; (...) Que sim, [o denunciante falava que o réu estaria vendendo droga], e lá é uma rua já contumaz no tráfico de drogas, já é conhecida pelas equipes de polícia; (...) Que a quantidade exata, eu não me lembro não, mas acho que aproximadamente mais de 10 ‘cabecinhas’ de pasta base e mais umas 10 de cocaína; (...) Que ele acabou admitindo as passagens que ele tinha por tráfico, não o tráfico da hora ali; (...) Que para mim, não [admitiu estar traficando ali na hora]; (...) Que o denunciante não passou onde estaria a droga, só falou que ele estaria naquele local traficando; (...) Que não [encontramos a droga na busca pessoal], foi próximo a ele, debaixo de uma pedra; (...) Que distância de uns 02, 03 metros mais ou menos; (...) Que só estava ele [no local]; (...) Que sim, [ele negou a propriedade da droga]; (...) Que não [disse a quem pertenceria a droga]; (...) Que no momento da abordagem só ele estava sentado na calçada; (...).”(sic).

O policial civil Anderson Alves Xavier (investigador).

(...).Que recebemos ordem de serviço da autoridade policial, cujo objetivo era simples: era apurar o envolvimento do investigado com o tráfico de drogas e se ele fazia parte de alguma organização criminosa; (...) Que deslocamos até o bairro Lixeira, próximo a residência do investigado, e entrevistamos diversas pessoas; Que aí os colaboradores informaram que Daniel, ele era sempre visto ali no bairro, próximo de um mercadinho usando e vendendo pequenas porções de entorpecentes, e falaram para mim ainda assim, para a equipe: ‘se o senhor quiser mais informação, a casa dele é tal casa’, apontaram a residência do investigado; (...) Que na residência nós fomos recebidos pela mãe dele, (...) e ela falou que ela tinha conhecimento que ele era usuário de droga, mas que não tinha conhecimento da venda de entorpecente, e que ele também não fazia parte de nenhuma organização criminosa; Que colaboradores também informaram que tinha conhecimento que ele era usuário de droga, já foi visto vendendo pequenas porções de entorpecente, mas que não tinha conhecimento sobre organização criminosa; (...) Que a mãe não tinha conhecimento do tráfico; (...) Que [ele] vendia e ficava mais próximo a um mercado, (...) Regina, (...) que ele era desse jeito em um ponto lá, mas que ele também fazia o comércio próximo (...) a residência dele de pequenas porções; (...) Que eu não fiz essa pergunta [de onde ele guardava a droga]; (...).”(Id. 228751166 - Pág. 7).(sic).

O policial militar JONATAS BUENO TRINDADE, quando ouvido, relatou:

(Id. 228751166).

“(...) Que nesse período a gente estava em moto patrulhamento tático ali pela região, transeunte, cidadão ali já cansado da rotina do tráfico que existia nesse local, fez uma denúncia, que não querendo se identificar, que existia ali naquele local um rapaz com as características, bermuda, falou a cor da camisa, e identificou onde o rapaz estaria, que ali estaria ocorrendo o tráfico; (...) Que exatamente, [o informou que o réu estaria realizando o tráfico ali]; (...) Que diante daquela situação ali, a equipe foi fazer a patrulha onde foi falado pelo denunciante aí, e verificamos essa pessoa sentada em uma calçada próximo a esse comércio, (...) mercado Regina, e foi feito uma abordagem nele; (...) Que batia todas as características que o cidadão falou; (...) Que diante da situação foi feita a abordagem policial, e verificado com ele uma quantia em valor de moeda trocada, que, salvo engano, R$ 160,00; (...) Que a gente foi verificar ao redor ali como o moto patrulhamento tático faz, verificar se existe alguma coisa próxima a ele, foi encontrado embaixo de uma pedra algumas quantidades de substância análoga à pasta base e cocaína; (...) Que isso, [tinha pasta base e cocaína]; (...) Que não falava nada não; (...) Que tinha transeunte ali, que ali é um local que é bem frequentado, mas não na abordagem; (...) Que na hora que foi indagado a ele, ele não quis responder; Que perguntado a ele se a droga pertencia a ele, ele não quis responder; (...) Que sim, [ele estava sozinho]; (...) Que exatamente, [o denunciante informou que o réu estaria vendendo droga], inclusive, na denúncia, ela fala que já estava cansado disso, que há muito tempo isso ocorre ali e nada era feito até o momento; (...) Que média de uns 02 a 03 metros, (...) estava bem próximo dele mesmo [a droga]; (...).”(sic).

Essas declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária para sustentar a condenação, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado Orientativo n° 8 do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Em sede policial o recorrente Daniel. (Id. 56058718 – fl.23).

Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.o 2021.8.43348.

“(...). Acompanhado de advogado, de ter sua prisão comunicada á sua família ou quem indicar e, após, inquirido (a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Tráfico de drogas, neste ato se fazendo acompanhado por Marcio Camargo da Silva, OAB MT n.o 27538/0, ás perguntas da autoridade policial, Respondeu: Que a droga apresentada a nesta especialidade não é do interrogado; Que estava sentado no local devido ter fumado maconha e estava curtindo uma onda; Que não é traficante; Que o dinheiro trocada encontrado com o interrogado foi dado para o interrogado pelo genitor do interrogado; Que já tem duas passagens por tráfico, mas não é traficante é somente usuário; Que aberta à palavra ao advogado o mesmo pediu para consignar que conforme o relato do seu cliente a droga não foi encontrada com seu cliente e nem próximo de seu cliente; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, elo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente. (sic).

Em Juízo o recorrente Daniel. (Id. 228751166).

“(...). Negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que estava apenas consumindo uma bolacha e uma Coca-Cola que havia comprado no mercado Regina, quando foi abordado pelos policiais. Contudo, sua versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, configurando-se como uma tese isolada e sem corroboração. (sic).

A forma como os entorpecentes estavam acondicionados - divididos em 26 porções individualizadas - é indicativa da destinação mercantil, assim como a apreensão de dinheiro em notas trocadas e a ausência de qualquer objeto típico de uso pessoal de drogas, como cachimbos ou latas adaptadas. Além disso, conforme apontado na sentença, o apelante estava desempregado à época dos fatos, o que torna improvável que pudesse adquirir tal quantidade de entorpecente exclusivamente para seu consumo, em detrimento de suas necessidades pessoais.

Peço vênia para mencionar trechos da sentença na parte pertinente.

Reforça a conclusão pela traficância o fato de que o apelante ostenta uma condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas e responde a outra ação penal pela prática, em tese, de crime semelhante, o que evidencia sua dedicação a esse tipo de atividade ilícita, conforme se verifica da folha de antecedentes juntada no (Id. 128184283).

A alegação defensiva de que o apelante seria apenas usuário de drogas não afasta a conclusão pela prática do tráfico, pois, como bem observou a magistrada sentenciante,
"mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício"
(Id. 228751166 - Pág. 12).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n° 03:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06".

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, também não merece acolhimento, pois as circunstâncias do caso indicam claramente a destinação comercial das drogas apreendidas, não se tratando de posse para consumo pessoal.

Conforme dispõe o §2° do art. 28 da Lei n° 11.343/06:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, a forma de acondicionamento do entorpecente (26 porções individualizadas), o local da apreensão (conhecido ponto de tráfico), as circunstâncias da abordagem (após denúncia específica sobre a prática de tráfico) e os antecedentes criminais do apelante (condenação anterior por tráfico) convergem para a conclusão de que a droga se destinava à comercialização.

Por todo o exposto, restando comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025